Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-37.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002419-37.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSMARIA FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 329.215.351-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente Osmaria Faustino de Souza, mantendo o deferimento da liminar pleiteada, para o fim de determinar ao MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT E AO ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o regular fornecimento do medicamento anti-angiogênico, com sua respectiva aplicação intraocular, sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do medicamento parte promovente, e que sequer houve pedido administrativo para o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pelo promovente.

O Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso manejado.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte promovente que o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças sejam compelidos a fornecerem o medicamento anti-angiogênico, com sua respectiva aplicação intraocular, conforme determinação médica.

Afirma que buscando solução administrativa para fornecimento do insumo, não houve resposta dos Entes públicos.

Em sentença o magistrado julgou procedentes os pedidos para condenar os promovidos, solidariamente, ao fornecimento do referido medicamento, pelo tempo necessário para tratamento, conforme prescrição médica.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta e que não houve pedido administrativo.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Em que pese as alegações de ausência de pedido administrativo, verifico que a Defensora pública encaminhou ofícios à Secretaria de Saúde com envio de vários e-mails, sem qualquer resposta quanto ao pedido formulado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente, Município, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020